Tribunal: STF
Processo: HC 89824
Classe: HC
Órgão julgador: CARLOS BRITTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2008-03-11
Data de publicação: 2008-03-11

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. CRIMES MILITARES. SEQÜESTRO. ROUBO
   QUALIFICADO. DANO. AMEAÇA. RÉU QUE PERMANECEU PRESO DURANTE A
   INSTRUÇÃO CRIMINAL. DECISÃO FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM
   PÚBLICA. INTEGRANTE DE GRUPO DE POLICIAIS MILITARES QUE
   PRATICAVAM CRIMES NA COMARCA. PRISÃO MANTIDA PELA SENTENÇA PENAL
   CONDENATÓRIA. ART. 527 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL MILITAR. ORDEM
   DENEGADA.
1. É pacífica a jurisprudência desta Suprema Corte de
   que não há lógica em permitir que o réu, preso preventivamente
   durante toda a instrução criminal, aguarde em liberdade o
   trânsito em julgado da causa, se mantidos os motivos da
   segregação cautelar. Precedentes.
2. Ordem denegada.